Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705069-32.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDENIR DA SILVA DE PAIVA 53933664187 RECORRIDO: G M ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio do despacho ID 31645835, houve intimação do recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, todavia, este quedou-se inerte, conforme certidão ID 32327999. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito